Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS E LIMACA- LISTA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ABONÁVEIS DA CASSI. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Segundo Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei n. 9.656/98.
2. A indevida recusa de fornecimento da medicação necessária ao tratamento de epilepsia prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que este não consta da relação de medicamentos previstos em Resolução Normativa da ANS e/ou da lista de materiais e medicamentos abonáveis da Cassi- LIMACA , viola os direitos de personalidade da parte e configura o dano moral, na medida em que agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde em momento delicado, em que mais dele precisava.
3. Para a fixação do valor do dano moral, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
4. Recurso conhecido e não provido.